Tribunal: CARF
Processo: 10348.731821/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.731821/2021-57
ACÓRDÃO
3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA
CARF 174.
“Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.”
DA APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO PELO
FISCO. INOCORRÊNCIA.
O fato de o Contribuinte já ter cometido o mesmo erro anteriormente e
não ter sido autuado não significa a adoção de diferente critério jurídico
adotado pela Fiscalização.
ABUSIVIDADE DA CONDUTA FISCAL DE INDEFERIMENTO IMOTIVADO DO
PRAZO ADICIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não é abusiva a conduta fiscal que aplica multa após o encerramento do
prazo para cumprimento de intimação.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731821/2021-57
2
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para constituir multa
por apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas, nos
termos do artigo 57, III, ‘a’, da Medida Provisória n.° 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei n.°
12.873/2013.
O lançamento teve origem no Termo de Verificação Fiscal (fls. 17/24), no qual a i.
Fiscalização relata que detectou incorreções nos registros F100, F120, C175, M220/M620 e
M225/625 das EFD-Contribuições referentes aos meses de abril a dezembro de 2016. Nesse
contexto, a fiscalização intimou a Contribuinte a retificar tais registros no prazo de 30 dias.
Vencidos os 30 dias do prazo da intimação, a Contribuinte não atendeu a seu
comando, e pediu prorrogação, já fora do prazo, por 45 dias para efetuar as correções. Diante
disso, a Fiscalização procedeu ao lançamento da multa.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação alegando, concisamente o
seguinte:
i.
A decadência parcial do crédito tributário;
ii.
A impossibilidade de aplicação retroativa de novo critério jurídico;
iii.
O indeferimento do prazo adicional requerido para atendimento à
intimação; e
iv.
Que a multa aplicada caracterizaria confisco e afronta ao princípio da
proporcionalidade.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731821/2021-57
3
A 5a Turma da DRJ09, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação e manteve integralmente o crédito tributário em acórdão assim ementado (fls.
369/377):
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos, sendo incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade
e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES.
O termo inicial do prazo decadencial para aplicação de multa regulamentar inicia-se
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual reitera os
mesmos argumentos já trazidos quando da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Recorrente reforça em suas alegações que o lançamento traz acusações de que
houve a apresentação de EFD-Contribuições com supostas informações inexatas, incompletas ou
omitidas, entre os meses de abril e dezembro de 2016.
Em seu entendimento, como só foi cientificada da autuação fiscal no dia
26/11/2021, teria transcorrido prazo superior a cinco anos o que levaria à conclusão de que o
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731821/2021-57
4
crédito tributário relativo às escriturações ocorridas até o dia 26/11/2016 teria sido atingido pela
decadência, na forma do artigo 150, §4°, do Código Tributário Nacional.
Sobre o tema, este C. CARF já sumulou a matéria, com efeitos vinculantes aos seus
julgadores, por força da Portaria ME n.° 12.975/2021. Vejamos:
“Súmula CARF no 174
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Assim, considerando que a contagem deve se dar nos termos do artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional, entendo que o termo inicial da contagem do prazo decadencial se deu
em 01/01/2017 e, por isso, o lançamento se deu dentro do prazo decadencial, uma vez que foi
realizado em 26/11/2021.
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO CRITÉRIO
JURÍDICO ADOTADO PELO FISCO, NO TOCANTE À FORMA DE LANÇAMENTO
DAS OPERAÇÕES NA EFD-CONTRIBUIÇÕES (ARTIGO 146, DO CTN).
Alega a Recorrente que a i. Fiscalização teria mudado o critério jurídico que adotava
na medida em que a Recorrente teria utilizado, para a escrituração fiscal do ano de 2016,
notadamente para os registros F100, a mesma sistemática adotada em anos anteriores, sendo que
não houve qualquer oposição por parte do Fisco para esse período anterior.
Argumenta que “em exercícios passados, a Recorrente adotava a mesma
sistemática para confecção de sua escrita fiscal de forma contínua e sem qualquer oposição fiscal”.
Como bem destacado na decisão da DRJ, em que pese a alegação da Recorrente no
sentido de que não houve qualquer oposição por parte do Fisco em períodos anteriores, o fato é
que não houve alteração nos critérios jurídicos adotados pela fiscalização.
Transcrevo, assim, o trecho do acórdão recorrido, que, de forma bem
fundamentada, bem elucida a matéria:
“Quando foi lavrado o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 27 a 30), o contribuinte foi
intimado a retificar sua escrituração porque a fiscalização havia detectado
incorreções em relação ao que dispunha o Guia Prático da EFD-Contribuições,
documento que orienta o preenchimento.
A fiscalização consignou, no Termo de Verificação Fiscal, o seguinte:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731821/2021-57
5
Consultando-se
o
Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35
-
18_06_2021, nas instruções iniciais do Registro F100, tem-se que:
“(...)
As operações relacionadas neste registro devem ser demonstradas de forma
individualizada quando se referirem a operações com direito a crédito da não
cumulatividade, como nos casos de contratos de locação de bens móveis e
imóveis, das contraprestações de arrendamento mercantil, etc.
As operações referentes às demais receitas auferidas, tributadas ou não,
devem ser individualizadas no registro F100 em função da sua natureza e
tratamento tributário, tais como:
- Rendimentos de aplicações financeiras;
- Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto;
- Receitas decorrentes de consórcio constituído nos termos do disposto nos
arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976;
- Receitas de locação de bens móveis e imóveis;
- Receita da venda de bens imóveis do ativo não-circulante;
- Juros sobre o Capital Próprio recebidos;
- Receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
- Receita auferida com produtos e serviços, convencionada e estipulada
mediante contrato;
-
Montante do faturamento atribuído a pessoa jurídica associada/cooperada;
- Receitas da prestação de serviços de educação e da área de saúde, etc.
Podem ser demonstradas de forma consolidada as operações que, em função
de sua natureza, volume ou detalhamento, dispensa a sua individualização,
como por exemplo, na demonstração dos rendimentos de aplicações
financeiras oriundos de investimentos diversos ou em contas diversas,
consolidando as operações por instituição financeira:
- Rendimentos de aplicação financeira– Banco X;
- Rendimentos de aplicação financeira – Banco Y.
(...)”
Ocorre que tais instruções de preenchimento, inseridas no Guia Prático da EFD-C
atualmente vigente (versão 1.35, de 18/06/2021) e utilizadas como critério pela
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731821/2021-57
6
fiscalização, são exatamente as mesmas contidas no Guia Prático versão 1.21, de
15/10/2015, o qual vigorava durante o ano de 2016.”
Como se vê, não houve qualquer inovação nos critérios jurídicos utilizados pelo
Fisco. O fato de uma anterior obrigação acessória transmitida pela Recorrente não ter sido objeto
de Auto de Infração, seja por qual motivo for, não significa a adoção de um critério jurídico
diferente pela i. Fiscalização que, como visto, externou, no Guia Prático o seu entendimento sobre
o preenchimento da obrigação acessória em questão.
Não houve, portanto, alteração do critério jurídico adotado.

3. DA ABUSIVIDADE DA CONDUTA FISCAL DE INDEFERIMENTO IMOTIVADO DO
PRAZO ADICIONAL REQUERIDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
NA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Alega a Recorrente que a i. Fiscalização, em total afronta aos princípios da
razoabilidade e motivação, não a concedeu tempo hábil para cumprimento das exigências do
“Termo de Início da Ação Fiscal”, procedendo à lavratura imediata do auto de infração sem sequer
analisar prévia e expressamente o pedido de prazo suplementar.
Aduz que:
“(...) tendo sido cientificada acerca do “Termo de Intimação de Início de Ação Fiscal”
em 10 de setembro de 2021 (fl. 32), ... visou colaborar com a ação fiscal, sequer se
insurgindo contra a requisição, ainda que praticada em desacordo com o artigo 146,
do CTN, como explanado acima.
Ocorre que em razão do gigantesco volume de operações envolvidas, mesmo o
prazo concedido pela fiscalização se revelou exíguo para individualização, por filial e
terceiro participante, de todas as operações pertinentes no período de abril a
dezembro de 2016. O próprio valor base envolvido – superando R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais) – escancara a vultuosidade e complexidade da medida
requerida.
Assim, em 13 de outubro de 2021 (fls. 35/37), a Recorrente se viu compelida a
requerer prorrogação de prazo para que fosse factível proceder com a retificação
dos Registros F100 da EFD.
A obediência aos princípios da Lei no 9.784/1999 impunha que tal conjuntura fática
não pudesse ser liminarmente desprezada pela autoridade fiscal, a quem incumbiria
constatar as dificuldades enfrentadas pela Recorrente para retificação das EFD’s-
Contribuições no exíguo prazo de 30 (trinta) dias e conceder o prazo adicional
requerido; ou ao menos justificar a razão para seu indeferimento.”
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731821/2021-57
7
Ou seja, alega a Recorrente que foi cientificada da intimação fiscal em 10/09/2021 e
que, em razão do grande volume de trabalho necessário para o atendimento à intimação,
requereu, em 13.10.2021, a prorrogação do prazo de 30 dias concedido para d. Autoridade Fiscal.
É de se destacar que o prazo legal para o cumprimento de intimação é de 20 dias,
conforme disposto na Lei n.° 3.470/1958, com redação dada pela Medida Provisória n.° 2.158-
35/2001:
“Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito
a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que
se refere o caput será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
§ 2o Não enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o, da Lei no
9.430, de 1996, o desatendimento a intimação para apresentar documentos, cuja
guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito passivo, bem assim a
impossibilidade material de seu cumprimento. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)”
Por sua vez, dispõe o artigo 57 da MP n.° 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei
n.° 12.873/2013, que o contribuinte que deixar de cumprir obrigação acessória no prazo legal
estará sujeito à multa. Vejamos:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)”
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731821/2021-57
8
A leitura combinada dos dispositivos legais acima transcritos deixa claro que o prazo
legal para a resposta à intimação é de 20 dias e que, passado esse prazo, é cabível a aplicação da
multa aplicada, sendo certo que, no caso, a Autoridade Fiscal concedeu o prazo de 30 dias.
A Recorrente foi intimada 10/09/2021, sexta-feira, sendo assim, o prazo de 30 dias
começou a fluir em 13/09/2021, segunda-feira, terminando em 12/10/2021, terça-feira.
Apenas em 13/10/2021, quarta-feira, quando já esgotado o prazo concedido pela d.
Fiscalização é que a Recorrente peticionou requerendo a prorrogação do prazo.
Entendo que a prorrogação de prazo poderia sim ter sido concedido pela
Fiscalização, no entanto, me parece razoável que ao menos o pedido tivesse sido realizado dentro
do prazo da intimação fiscal, o que não foi feito.
Neste contexto, não resta dúvida de que a Recorrente deixou de atender a
Fiscalização no prazo determinado e, por isso, não vejo como afastar a penalidade aplicada.

4. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL DA MULTA IMPOSTA.
Alega a Recorrente que a multa aplicada no montante de R$ 60.759.121,15
(sessenta milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e um reais e quinze centavos)
seria arbitrária, de patamar desproporcional e confiscatório.
Na opinião desta Relatora, de fato, a multa aplicada é bastante severa ao
contribuinte, no entanto, seu afastamento demandaria análise sobre a sua constitucionalidade, na
medida em que os princípios do não-confisco e o da proporcionalidade são de ordem
constitucional.
Sobre análise de constitucionalidade, sabe-se que o CARF não possui competência
para essa análise, como já consagrado por meio da Súmula CARF n.° 2. Veja-se:
“Súmula CARF n.o 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Deste modo, entendo que este Colegiado não é competente para analisar eventual
caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Esta análise é de competência exclusiva do
Poder Judiciário, pelo que rejeito as alegações da Recorrente.

5. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731821/2021-57
9
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 417
DF CARF MF
Original